Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. FURTO EM INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. A autora narrou que, em 09.02.2020, foi ao estabelecimento réu e deixou seu veículo no estacionamento privativo aos clientes, todavia ao retornar constatou que o vidro havia sido quebrado e o estepe furtado. Alegou ter entrado em contato com o demandado, a fim de resolver o problema administrativamente, mas não logrou êxito. Requereu reparação por danos materiais e morais.
3. Trata-se de recurso (ID 24810757) interposto pelo supermercado réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 4.100,00 à autora, a título de danos materiais.
4. Nas razões recursais, aduz inexistência de relação de consumo, sob o argumento de que a autora/recorrente não comprovou que estava presente nas dependências do supermercado réu na condição de cliente. Sustenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, pois os fatos decorreram de culpa de terceiro, tampouco falha na prestação dos serviços, ante a ocorrência de caso fortuito externo. Por fim, assevera ausência de prova do dano material. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula no 130, do STJ dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. Este entendimento fundamenta-se na teoria do risco proveito, na qual a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela, devendo, em troca dos benefícios indiretos que aufere, zelar pela segurança dos veículos dos consumidores e suportar os riscos inerentes à comodidade oferecida. (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).
8. No caso, a autora/recorrida demonstrou, por meio das fotos (Id 24810729) e do boletim de ocorrência (Id 24810726), que o furto no interior do seu veículo ocorreu no estacionamento do estabelecimento comercial da ré/recorrente, restando comprovada, portanto, a relação de consumo.
9. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), porquanto a contestação veio desacompanhada de qualquer tipo de prova e sequer foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança ou requerida a produção de prova oral, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora.
10. Por fim, restou devidamente demonstrado o dano material suportado pelo demandante para consertar o veículo, conforme nota fiscal (Id 24810727). Desse modo, a restituição do valor pago (R$4.100,00) é medida que se impõe.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.